Tribunal: TJPA
Processo: 0016017-64.2018.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016017-64.2018.8.14.0051

APELANTE: ELDER DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO.
1 –
PLEITO DE SUBMISSÃO DO RECORRENTE A NOVO JÚRI. ALEGADA CONTRARIEDADE A PROVA DOS AUTOS. IMPROVIMENTO. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA COM RESPALDO NA PROVA COLHIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.
2 –
PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPROVIMENTO. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASE EM OBSERVÂNCIA A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME.

SÚMULA Nº. 23 DO TJEPA. PENA DEFINITIVA MANTIDA SEM REPAROS. REGIME MAIS GRAVOSO AUTORIZADO PELA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ART. 33, §3º, CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Decisão que acolheu tese acusatória devidamente respaldada nas provas dos autos,
consubstanciadas em documentos e depoimentos testemunhais colhidos durante a fase policial, na instrução criminal e no plenário do júri, apontando o apelante como a pessoa que tentou ceifar a vida das vítimas, mediante disparo de arma de fogo, razão pela qual não há que se falar em contrariedade à prova dos autos. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos. Precedentes jurisprudenciais

2)
Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se a regularidade da fundamentação negativa dos motivos do crime,

razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base
em 08 (oito) anos de reclusão. Precedente jurisprudência.

3)
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ELDER DA SILVA OLIVEIRA,
inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de homicídio simples tentado (art. 121
, caput
, c/c. art. 14, II, ambos do CPB), tendo sido cominada a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (
ID – 6582996
)
, a defesa do apelante pugnou pela desconstituição do veredito do conselho de sentença por ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária a prova dos autos, pelo que demandou a realização de novo júri. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Em sede de contrarrazões (
ID – 6582998
), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Douta Procuradoria de Justiça (
ID – 10170148
), em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para fins de readequação do regime inicial para cumprimento de pena.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Da peça acusatória, extraio (
ID –
6582968
)
:

“
Consta nos autos de inquérito que, no dia 17 de novembro de 2018, por volta das 21h00min, na Rua Buenos Aires, n° 430, Bairro Urumari, mais especificamente em frente à residência de um dos ofendidos, neste Município e Comarca, o denunciado Elder da Silva Oliveira, em concurso com o nacional "De Manaus", não identificado, agindo com animus necandi, mediante recurso que tornou difícil a defesa, tentou matar as vítimas Waldelir Canté dos Santos Júnior e Arlison de Sousa Furtado, efetuando contra elas 02 (dois) disparos de arma de fogo, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, já que os projéteis não as acertaram.

Em conformidade com os autos, no dia, local e horário acima citados, as vítimas Waldelir e Arlison se encontravam na frente da residência daquele, tocando violão, oportunidade em que observaram uma motocicleta Suzuki, cor preta, placa NSN-6114 se aproximando, tendo o denunciado, que estava na garupa do veículo, efetuado 02 (dois) disparos contra as vítimas, acertando apenas o muro da residência, evadindo-se em seguida do local.

A Polícia fora acionada e em diligências conseguiu encontrar o denunciado escondido em um terreno baldio na esquina das Avenidas Curuá-Una e Moaçara. Após reconhecimento pelas vítimas, ele fora preso em flagrante delito.

O crime se deu mediante recurso que tornou difícil a defesa das vítimas, já que estas estavam desprevenidas, tocando violão na frente de sua residência, sem qualquer meio de defesa, diante dos disparos efetuados em movimento pelo denunciado.

Autoria e materialidade demonstradas no bojo dos autos de prisão em flagrante pelo boletim de ocorrência (fl. 02); pelo relato do policial responsável pela prisão do denunciado (fl. 04); pelo depoimento da testemunha (fls. 06/08) e das vítimas, que reconheceram, sem sombra de dúvidas, o denunciado como a pessoa que atentou contra suas vidas (fls. 10/12).

A conduta do denunciado de tentar matar alguém, mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa dos ofendidos, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, configura o crime de tentativa de homicídio qualificado, conduta proibitiva prevista no artigo 121, 82°, IV c/c artigo 14, II, do Código Penal Brasileiro (por 2 vezes), em concurso formal de crimes”
.

Após regular processamento do feito, o apelante EDER DA SILVA OLIVEIRA foi condenado como incurso no crime de homicídio simples tentado (
art. 121
, caput
, c/c. art. 14, II, ambos do CPB
), tendo o juízo lhe aplicado a regra do concurso formal de crimes, sendo cominada a pena definitiva de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
.

No mérito, a defesa argumenta que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária a prova dos autos, motivo o qual requer a submissão do apelante a novo julgamento.

De plano,
atesto que a referida tese não merece prosperar
.

Com efeito, a
materialidade delitiva
do crime de homicídio simples tentado praticado em face das vítimas Waldelir Canté dos Santos Júnior e Arlison de Sousa Furtado emerge das provas coligidas nos autos, mormente na fase administrativa, sobretudo o depoimento dos policiais que atuaram no flagrante do recorrente e dos próprios ofendidos, atestando que o apelante, juntamente com outro cidadão não identificado, manobrando uma motocicleta Suzuki Preta, desferiu disparos de arma de fogo às vítimas, não tendo os atingido.

Em seus relatos perante a autoridade policial, as vítimas reconheceram o recorrente como sendo o autor dos disparos, descrevendo, inclusive, a dinâmica criminosa: o apelante estava na garupa, sendo o responsável pelos disparos, ao passo que o nacional não identificado manobrava o veículo.

Do mesmo modo, a
autoria do ilícito
imputado ao apelante foi demonstrada pelos depoimentos prestados na fase instrutória e em plenário pelos próprios ofendidos, sendo certa a ausência de demais testemunhas no momento do evento criminoso, havendo suporte probatório para que o Conselho de Sentença encampasse a tese de que o recorrente desferiu os disparos de arma de fogo com o fito de tentar ceifar a vida das vítimas com latente
animus necandi
.

Nesse sentido, restou apurado que o acusado teria, em um primeiro momento, encontrado o ofendido em uma praça no conjunto Marex, oportunidade em que se direcionou a ele com o intuito de cobrar a devolução de sua bicicleta, a qual teria sido subtraída pelo de cujus no dia anterior, contudo, em razão da negativa deste, o recorrente se direcionou a casa de um terceiro para obter a arma de fogo utilizada na ação delitiva, retornando ao local do fato para novamente cobrar a devolução da bicicleta, tendo então, efetuado os disparos que levaram a vítima a óbito.

Com efeito, tanto na fase de inquérito como na etapa judicial, em sede de instrução e em plenário, as vítimas, de forma coerente e coesa, repito, relataram a dinâmica criminosa, desde o momento que o recorrente chegou perto das mesmas desferindo disparos de arma de fogo, até empreender fuga.

Tais relatos se harmonizam com os depoimentos policiais prestados perante a autoridade policial e confirmados perante o juiz na fase de instrução do feito.

Do exposto, não há como se acatar a insurgência recursal, considerando que as provas existentes nos autos são suficientes para embasar a tese acatada pelos jurados que optaram por uma das versões apresentadas em plenário.

Ademais, a decisão do Júri, como cediço, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória, acolhida pelos jurados, através de provas constantes no caderno inquisitivo e processual, impondo-se, portanto, que se observe o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular. Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO -
RECURSOS DEFENSIVOS - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE
- AUMENTO DA FRAÇÃO EM FACE DA TENTATIVA AO MÁXIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - DELITO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, NÃO SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO.
Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada, com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário.
Na escolha da fração referente à causa geral de diminuição de pena pela tentativa, considera-se o iter criminis percorrido pelo agente e o quanto este se aproximou de consumar o delito. Necessário o aumento da fração em razão da tentativa, quando o autor efetua um único disparo em direção à vítima, quando ambos corriam, não tendo a atingido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0521.17.009292-3/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/03/2021, publicação da súmula em 10/03/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE. Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0479.11.019680-1/002, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/12/2021, publicação da súmula em 15/12/2021)

Logo, verificada a existência de um conjunto probatório harmônico a embasar a tese acusatória acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal
ad quem
cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

Demais disso, melhor sorte não assiste ao pleito de reforma da dosimetria da pena formulado pela defesa do apelante.

A individualização da pena, como cediço, é atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia.

Identificada a necessidade de correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a reprimenda imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Com efeito, após a reavaliação das circunstâncias do art. 59 do CPB, verifica-se que a dosimetria realizada pelo Juízo de origem incorreu em equívocos no tocante à
culpabilidade
,
antecedentes
,
personalidade
,
conduta social
e
circunstâncias
do crime, ante a ausência de fundamentação idônea. Entretanto, verifica-se que os
motivos
do delito restaram valorados com elementos concretos e externos ao tipo penal incriminador “(...)
que aparentemente tudo foi motivo por vingança por uma briga anterior com o irmão de uma das vítimas (...)”
, o que por si só, justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mimo legal (6 – seis – anos de reclusão), isto é, em
08 (oito) anos de reclusão
, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal, verbis:

SÚMULA Nº 23 – “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
.”

Na etapa intermediária, não havendo circunstâncias agravantes e atenuantes, restou a pena intermediária tal qual fixada na primeira fase.

Na terceira fase, aplicou a regra da exasperação penal referente ao concurso formal (art. 70, CPB), na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Em seguida, reduziu a pena pela 1/2 (metade) em razão da aplicação da minorante relativa à tentativa (art. 14, II, CPB),
encontrando a derradeira, justa e proporcional pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, a qual não merece nenhum reparo.

Com relação ao pedido de alteração de regime, observo a presença de circunstância judicial valorada negativamente, qual seja, os motivos do crime, o que autoriza a imposição de regime mais gravoso, com fulcro no art. 33, §2º,
a
e §3º, do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31/10/2023